Tribunal: STF
Processo: EP 182
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de execução penal em face de CLODOALDO CABRAL, decorrente da Ação Penal nº 2639/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses  de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 274).
Em 20/5/2025, substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 38).
Em 30/01/2026, deferi autorizei o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, no dia 9/2/2026, para comparecimento à consulta médica, agendada para às 14h15min, e autorizei a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, tão somente no período estritamente necessário para realização do procedimento cirúrgico, no dia 20/2/2026, conforme solicitado pela defesa (eDoc. 305).
Em 12/02/2026, em virtude do trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado, com a manutenção da prisão domiciliar acrescida das medidas cautelares fixadas em 20/5/2025.
Em 02/03/2026, deferi que a instalação do equipamento de monitoração eletrônica seja feito pela autoridade policial ou penitenciária na residência do apenado (eDoc. 151). 
Em 27/03/2026, o Procurador-Geral da República apresentou manifestação “(..) pelo reconhecimento do direito do sentenciado à detração do tempo em que esteve submetido à prisão preventiva e pelo regular prosseguimento da execução penal” (eDoc. 151).

É o relatório. DECIDO. 

A detração penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei 7.210/1984, compete ao Juízo da execução. O art. 42 do Código Penal estabelece que se computam na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, e o de prisão administrativa.
No caso concreto, o apenado esteve privado de sua liberdade em regime de prisão preventiva nos períodos de 17/03/2023 a 16/12/2023 e de 14/06/2024 a 20/05/2025.
Quanto ao período de monitoramento eletrônico e demais medidas cautelares diversas da prisão, os precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL são no sentido de que tais restrições não autorizam a detração. Conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, o art. 42 do Código Penal exige a efetiva privação da liberdade de locomoção em estabelecimento prisional ou situação análoga de prisão cautelar para fins de cômputo.
Nesse sentido, a Primeira Turma desta Corte já firmou que descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o dispositivo legal de regência não prevê tal hipótese, não sendo possível a aplicação da analogia ou de princípios de proporcionalidade para ampliar o benefício legal a situações que não configurem efetivo encarceramento (HC 243.576 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/08/2024).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF DEFIRO o requerimento de detração penal formulado pela Procuradoria-Geral da República em favor de CLODOALDO CABRAL, para que sejam computados na pena os períodos de prisão preventiva compreendidos entre 17/03/2023 a 16/12/2023 e 14/06/2024 a 20/05/2025.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba/MG para que proceda à retificação do Atestado de Pena a Cumprir, considerando os períodos ora homologados, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente